Tribunal: STF
Processo: RE 1489946
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. VALOR. DESCONSIDERAÇÃO. JUROS. CÁLCULO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    É correta a decisão que determina a atualização do cálculo do valor devido pela União à expropriada, com a aplicação dos juros de mora até os dias atuais. A União alega a existência de erro material no cálculo de liquidação homologado por sentença em 1988 e também na decisão proferida pelo Tribunal em anterior agravo de instrumento por ela interposto. Não cabe mais discussão acerca de suposto erro na conta de liquidação, com a qual o extinto DNER (a quem a União sucedeu) concordou expressamente, e que foi homologada por sentença transitada em julgado há três décadas. E erro de aferição não é erro material. Também não cabe reabrir a discussão acerca do termo final dos juros moratórios, decidida em agravo de instrumento transitado em julgado há nove anos. O suposto erro deveria ter sido apontado na época do julgamento do agravo, mas a União não recorreu do acórdão, de modo que ocorreu a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 31, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a União aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República e ao enunciado nº 17 Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Argumenta que “o cálculo majorado e impugnado pela União se deu em função da ocorrência de erro material promovido pelo Tribunal, quando do julgamento de outro agravo (AI n. 0018216-65.2010.4.02.0000), o que não se submete à preclusão. E o erro, tal como ocorrido, levou à confecção de um cálculo que desrespeita a Súmula Vinculante n.17 desse e. STF” (e-doc. 79, p. 2).



    3.2. Pondera que “o erro material, o qual não preclui, conforme pacífica jurisprudência, resume-se no entendimento equivocado do Tribunal em considerar que o extinto DNER, ao efetivar o depósito da indenização devida, o fez em valor inferior a 1% do seu montante. Contudo, tal NÃO se deu, sendo a confusão mero fruto da conversão de moedas e dos sucessivos Planos Econômicos” (e-doc. 79, p. 3).



    3.3. Assevera que “o erro material promovido pela Contadoria do juízo foi observado pelo próprio Tribunal, o qual não poderia, então, ter desconsiderado o depósito para todos os fins, como se nunca tivesse existido. Ou seja, por ter partido da premissa equivocada de que o valor depositado pelo DNER foi ínfimo, e ter decidido desconsiderar o Precatório 197 para todos os fins, o i. Relator também concluiu que os juros de mora deveriam continuar a ser contados até o efetivo pagamento da indenização. Contudo, repita-se, não houve depósito ínfimo pelo DNER, de modo que somente o erro da administração judiciária no cálculo da quantia no que tange à conversão de moedas, foi o responsável pelo surgimento de um precatório em valor tão insignificante. Assim, o valor final alcançado no precatório R$0,08 (oito centavos de real) até pode ser desconsiderado para fins do cálculo do valor da indenização devida, mas o precatório não pode ser desconsiderado para fins de estancar a contagem dos juros moratórios, pois o DNER cumpriu sim a obrigação que lhe cabia de depositar o valor do Precatório n.197, em valor suficiente para quitar o débito no momento do cálculo, ainda que posteriormente corroído pela inflação. O entendimento diverso adotado pelo Tribunal, por conseguinte, ofende o art.100, §5 o da CF/88, bem como a Súmula Vinculante 17 do STF” (e-doc. 79, p. 4).



    3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “para dar provimento ao agravo da União, adotando-se como marco interruptivo da contagem dos juros moratórios a data do depósito do Precatório n.197, qual seja, novembro de 1988” (e-doc. 79, p. 4).



    4. A recorrida, em contrarrazões ao recurso, pede “que o recurso extraordinário ora respondido sequer será conhecido. Caso assim não se entenda, do que se cogita apenas por argumentar, confia em seu desprovimento, mantendo-se integralmente o v. acórdão recorrido” (e-doc. 91, p. 19).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 99).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em 13/11/1972, o extinto DNER ajuizou ação de desapropriação em face da agravada e outros, em expropriação voltada à construção de trecho da Rodovia Rio-Santos (evento 361, fls. 02/06).



    Em 03/11/1982, a sentença julgou procedente o pedido e fixou a indenização a ser paga pelo DNER em CR$1.296.000,00 (...).



    O Tribunal Federal de Recursos acolheu o apelo dos expropriados e anulou a sentença, determinando a realização de nova avaliação do imóvel. Após o novo laudo, foi proferida sentença de procedência, fixando ‘em CZ$857.740,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta cruzados) o valor global da indenização, sendo CZ$ 855.374,00 relativos aos bens de CORNÉLIA RODRIGUES PEIXOTO e OUTROS’, e CZ$2.366,00 referentes aos bens de MANOEL EUZÉBIO DE OLIVEIRA. Esses valores deverão ser acrescidos de juros compensatórios à razão de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, com incidência simples até a data do laudo de 429/443, e a partir de então sobre o valor corrigido além da correção monetária, na forma da lei.’ (evento 397, fls. 09/16). 



    O TFR negou provimento ao apelo do DNER, e a sentença transitou em julgado, em 1987 (evento 397, fls. 38/44). 



    Após o retorno dos autos ao juízo de origem, iniciou-se o cumprimento da sentença, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que apontou como devido pelo expropriante o valor de Cz$25.586.082,47 (evento397, fls. 77/79, repetido no evento 442, fls. 77/79). Após a concordância de ambas as partes, o cálculo foi homologado por sentença, que transitou em julgado em 1988 (evento 397, fls. 87/94). 



    Em 18/11/1988, foi expedido precatório no referido valor (evento 399, fls. 06/07). Após, iniciou-se uma discussão a respeito de o imóvel ser ou não foreiro.



    Em 12/04/1991, o DNER protocolou petição, juntando o comprovante de depósito do precatório, no valor de Cr$225.087,85 (evento 401, fls. 18/21). 



    O Juiz determinou que a quantia permanecesse em depósito até que fosse sanada a controvérsia acerca da situação do imóvel (evento 401, fl. 36). 



    Em 02/08/1994, a Contadoria do Tribunal certificou que o valor do precatório ‘foi convertido para o novo padrão monetário, o Real, em 01/07/94, tendo sido o seu valor dividido por 2.750 (dois mil, setecentos e cinquenta) apurando-se o total de R$ 0,08 (oito centavos).’ (evento 403, fl. 48). Na fl. 49, percebe-se que foi corrigido o valor depositado de Cr$25.586,08.



    Em 02/05/2000, o Juiz deferiu o requerimento dos expropriados de que a discussão a respeito da situação do imóvel fosse objeto de discussão posterior. A decisão, considerando que ‘O Precatório n.º 0197 anteriormente expedido, face à inflação do período, resultou em depósito, pelo DNER, da quantia de R$0,08 (oito centavos de Reais)’, determinou a remessa dos autos à Contadoria, ‘para reelaboração dos cálculos, computando os expurgos inflacionários, IPC integral, já consolidados pela jurisprudência, na forma como recomenda o Manual de Cálculos, elaborado pelo Egrégio Conselho da Justiça Federal. Do montante devido a Cornélia Rodrigues Peixoto e irmãos, deverá ser descontado o valor de um lote de terreno (n.º 2677), avaliado em Cr$850.000,00 (04/09/1985). Não se levará em conta o Precatório n.º 0197. Deverá ser deduzido do depósito prévio o valor recebido por Cornélia e irmãos (fl. 247), num montante de Cr$52.244,35 (cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e quatro cruzeiros e trinta e cinco centavos), corrigidos a partir de 13/11/1972. No cálculo da indenização devida a Manoela Euzebio de Oliveria, deverá ser descontado o depósito prévio, correspondente a Cr$693,54, em 13/11/1972.’ (evento 401, fls. 88/89). 



    Em 29/06/2009, o Juiz deu provimento aos embargos de declaração opostos pelos expropriados em face da decisão anterior. A decisão, considerando que ‘a sentença que fixou o valor da indenização está coberta pelo manto da coisa julgada’ e ‘já tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença homologatória dos cálculos’, determinou ‘o prosseguimento do feito com o devido pagamento da indenização pela desapropriação do bem imóvel, com a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos homologados’ (evento 403, fls. 43/44). 



    O cálculo foi apresentado no evento 403, fls. 99/101, ambas as partes apresentaram impugnação e o Juiz determinou a reelaboração do cálculo, com a inclusão dos expurgos inflacionários e os juros de mora somente até a data da expedição do precatório, o qual deveria ser desconsiderado do cálculo para fins de abatimento (evento 404, fls. 15/16, repetida no evento 449, fls. 15/16). 



    A decisão foi mantida por este Tribunal, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela União (processo nº 0018216-65.2010.4.02.0000), apenas ‘para suspender a execução da indenização até que se ultimem as diligências necessárias ao esclarecimento da situação enfitêutica do imóvel, com repercussão no quantum indenizatório, sobre o qual incide correção monetária, com os expurgos inflacionários, e juros de mora de 0,5% ao mês’ (evento 404, fls. 86/109).



    O voto condutor assinalou que ‘a absurda e inusitada corrosão do valor depositado à disposição deste Tribunal em instituição financeira oficial, que transformou aquela quantia em irrisórios R$ 0,08 (oito centavos de real), valor depositado pelo TRF, por sua vez, à disposição da requerente CORNELIA, em 22/9/1994, não pode ser atribuída à expropriada, mas sim, exclusivamente, ao próprio DNER e à sua sucessora, UNIÃO. O cálculo de indenização, homologado em 20/6/1998 sob a concordância das partes, fixou, especificamente para CORNELIA, em valores de maio de 1988, a quantia de Cz$ 25.531.517,86 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e dezessete cruzados e oitenta e seis centavos), então equivalente a aproximadamente 2.930 salários-mínimos. O DNER, contudo, só veio a efetivar o depósito em 18/12/1990, após o advento de dois planos econômicos, Verão e Collor I (janeiro de 1989 e março de 1990), no valor de Cr$ 225.087,85, cerca de 25,5 salários-mínimos, ou seja, menos de 1% (um por cento) do valor originário em termos reais. (...) Em resumo, o DNER, sucedido pela UNIÃO, deixou de depositar mais de 99% do valor efetivamente devido e homologado, e a própria UNIÃO, por aparente erro da administração judiciária, provocou o inadimplemento do restante. Daí o acerto da decisão que, ainda nos idos de 2000, determinou a desconsideração do Precatório nº 197 e que, ademais, repita-se, está preclusa. (...) Noutro eito, devem sim incidir na conta os índices de correção monetária expurgados pelos planos econômicos. (...) A inclusão dos juros também é necessária, pois houve mora da Administração, que fez depósito ínfimo, conduzindo à desconsideração do precatório, afinal não adimplido. Quando a Fazenda não efetua o pagamento do precatório no prazo do art. 100 da Constituição, são devidos os juros de mora, mesmo no período posterior à homologação dos cálculos, como se infere do seguinte aresto do STJ (...)’.



    Não houve interposição de recurso pela União e o acórdão transitou em julgado em 2014 (evento 404, fl. 110). 



    Em 2019, o Núcleo de Usucapião e Certidão Dominial do Ministério da Economia informou que ‘o imóvel não é atingido pela faixa de Terrenos de Marinha, não é constituído por Terreno Acrescido de Marinha, Terreno Nacional Interior ou Terreno Marginal’ (evento 472, fl. 03). 



    O Juiz então determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial ‘para reelaboração dos cálculos de execução do julgado, com observância dos critérios determinados na decisão de fls. 980/981 (evento 449, pag. 15/16), mantida, no ponto, pelo V. Acórdão de fls. 1041/1050 (evento 449, pag. 90/99).’ (evento 513). 



    Após a apresentação do cálculo, no total de R$1.684.669,31 (evento515), a União apresentou impugnação, ‘conforme as razões expostas no anexo Parecer Técnico do Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União. O citado Parecer Técnico demonstra que ‘houve erro material [nas] contas juntadas no evento 442, fls.77-79 com incorreções detectadas nos valores pagos pela União e nos valores das indenizações devidas com atualizações até maio/1988’, concluindo que ‘o valor apurado para essa execução é de R$ 0,00, atualizados até março/2021, bem como de R$ 0,00, atualizados até maio/1988, conforme planilhas em apenso’.’ (evento 528). 



    A expropriada também apresentou impugnação (evento 527) e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que solicitou dois esclarecimentos para a elaboração da conta: ‘• Devemos atualizar o montante homologado ou devemos elaborar nova conta de liquidação como solicita a expropriante? • Quanto aos juros de mora, devemos aplicar até a data de atualização da conta ou apenas até novembro/1998? Se a aplicação for até os dias atuais, devemos aplicar 0,5% a.m. em todo período ou, a partir de 30/06/209 de acordo com a Lei 11.960/2009?’ (evento 534). O órgão desde logo retificou a conta apresentada no evento 515 apenas quanto à correção monetária, aplicando o Manual de Cálculos da Justiça Federal para Desapropriações, e fixou o total de R$1.753.356,73. 



    Após manifestação das partes, o Juiz assinalou que o cálculo atendia aos critérios determinados na decisão do evento 449, fls. 15/16 e determinou o prosseguimento do feito, com a expedição das requisições de pagamento em favor da expropriada e seu patrono (evento 543). 



    Ambas as partes interpuseram agravo de instrumento (processos nº 5016883-07.2021.4.02.0000 e 5016332-27.2021.4.02.0000), e o Tribunal deu parcial provimento aos recursos ‘para cancelar a expedição das requisições de pagamento e determinar que o Juízo de 1º grau analise a necessidade de esclarecimento, ou não, das questões suscitadas pela Contadoria (evento 534), bem como examine a impugnação apresentada pela expropriante (evento 528), para que, então, nova conta seja elaborada pelo setor técnico responsável.’.



    O Juiz então fixou os parâmetros para o cálculo da Contadoria nos seguintes termos: ‘(...) A Contadoria deverá manter o procedimento já adotado, qual seja, de atualização dos valores homologados por sentença homologatória há muito passada em julgado (...) e não elaborar novo cálculo de liquidação como pretende a expropriante nos Eventos 528 e 538. (...) Os juros de mora deverão ser aplicados até os dias atuais, pois, de fato, tendo sido determinada a desconsideração do precatório depositado (no valor irrisório de R$ 0,08), é como se o mesmo jamais tivesse sido expedido - e não apenas desconsiderado o depósito do mesmo, para fins de abatimento - razão pela qual, reconsidero, no ponto, a decisão do Evento 449, págs. 15/16, fls. 980/981 dos autos físicos). Note-se que nos autos do Agravo de Instrumento nº 2010.02.02.018216-1, de fato, houve manifestação expressa do Colegiado nesse sentido (da continuação da aplicação dos juros), tal como observado pela expropriada no Evento 576, laborando em equívoco o despacho proferido no Evento 513. (...)’ (evento 579).



    Após a elaboração do cálculo, que apontou o total de R$4.932.339,98 (evento 581), foi dada vista às partes. A expropriada concordou com o cálculo (evento 591), e a União interpôs embargos de declaração contra a decisão que fixou os parâmetros para o cálculo (evento 590). O Juiz desproveu o recurso e homologou o cálculo da Contadoria Judicial (evento 602). 



    A União interpôs o presente agravo de instrumento, apontando a existência de erro material no cálculo de liquidação homologado por sentença (evento 442, fls. 77/79) e também na decisão proferida pelo Tribunal em anterior agravo de instrumento por ela interposto (evento 404, fls. 86/99). 



    Contudo, não cabe mais discussão acerca de suposto erro na conta de liquidação, com a qual o extinto DNER concordou expressamente, e que foi homologada por sentença transitada em julgado em 1988, há três décadas. Erro de correta ou incorreta aferição, à época, não é erro material (por exemplo, mera ausência de uma vírgula, ou troca de um numeral por outro). 



    Também não cabe agora, nove anos depois, apontar a existência de erro na fundamentação do voto condutor do agravo de instrumento nº 0018216-65.2010.4.02.0000, já transitado em julgado, visando à reabertura da discussão acerca do termo final dos juros moratórios. 



    O suposto erro deveria ter sido apontado na época do julgamento do agravo, mas a União não recorreu do acórdão, de modo que ocorreu a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.



    Portanto, correta a decisão atacada ao determinar a atualização dos valores há muito homologados por sentença e a aplicação dos juros de mora até os dias atuais.” (e-doc. 31, p. 1-4, grifos no original).



    8. O acórdão recorrido concluiu, portanto, que “o Precatório n.º 0197 anteriormente expedido [em 18/11/1988], face à inflação do período, resultou em depósito, pelo DNER, da quantia de R$0,08 (oito centavos de Reais)”, e que “não se levará em conta o Precatório n.º 0197”, e esclareceu que “a inclusão dos juros também é necessária, pois houve mora da Administração, que fez depósito ínfimo, conduzindo à desconsideração do precatório, afinal não adimplido” (e-doc. 31, p. 3).



    8.1. No ponto, entretanto, a União pede que se adote “como marco interruptivo da contagem dos juros moratórios a data do depósito do Precatório n. 197, qual seja, novembro de 1988” (e-doc. 79, p. 4), porém, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “Ementa: Direito processual civil e do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Não incidência. Coisa julgada. Não impede a aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a condenação ao pagamento de juros moratórios e compensatórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, ou seja, a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.468.351-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 06/03/2024; grifos nossos).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À COISA JULGADA: INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 660. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no art. 924 do Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF. 3. A suscitada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, quando depender da apreciação de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; Tema RG nº 660). 4. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.383.954-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Incidência de juros de mora entre a data do cálculo e da expedição do precatório. 4. Assentada pelo Tribunal de origem a existência, no caso, de coisa julgada formal e material. 5. Incidência do tema 660 da repercussão geral. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Aplicação da Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.446.619-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 04/12/2023, grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator